Tribunal: TJDFT
Processo: 0744912-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NOS EMBARGOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VERIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO DEVEDOR. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS DESCONTOS DE ALIMENTOS. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, entre outras medidas, determinou a expedição de ofício ao empregador do agravante (devedor) para que encaminhasse esclarecimentos a respeito da efetivação da implantação dos descontos de alimentos em sua folha de pagamento; e a penhora on line de bens via SISBAJUD, com o bloqueio de eventuais ativos financeiros encontrados até o valor do débito exequendo, tendo-se tacitamente por corretos os derradeiros cálculos formulados pela agravada (credora).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da verificação da necessidade/utilidade da expedição do mencionado ofício, alegando o agravante que os pertinentes descontos já teriam sido implantados tal como determinado anteriormente.
3. Perscruta-se ainda acerca da correção dos derradeiros cálculos apresentados pela recorrida, tendo o recorrente defendido que houve inclusão de valores indevidos no débito alimentar, posto que não contemplados no título executivo judicial; bem como a respeito da cobrança de honorários de advogado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao executado nos embargos à execução que formulou, considerando uma possível extensão da benesse ao procedimento executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A expedição de ofício buscando informações junto ao empregador do alimentante constituiu medida razoável e proporcional, sendo condizente com os ditames da segurança jurídica e da cooperação processual. Tenha-se presente que o título executivo judicial foi constituído em outra unidade da federação, na qual teve início o procedimento executivo em tela, sem olvidar que o devedor incialmente apontou a ausência de encaminhamento do expediente primitivo e que as partes ainda manifestam divergências acerca do débito alimentar em aberto. Tudo isso indica a necessidade de obtenção de maiores esclarecimentos a respeito.
5. O questionamento formulado pelo devedor acerca da necessidade de exclusão de despesas – inclusive com a aquisição de medicamentos em farmácia – do débito alimentar exequendo restou definitivamente resolvido na sentença dos embargos à execução por ele ajuizados também com essa finalidade, não sendo seu inconformismo acolhido nesse ponto.
6. Diante da ausência de apresentação de oportuno inconformismo contra a referida sentença, sobreveio o seu transito em julgado, restando portanto preclusa a matéria, o que torna inviável uma nova discussão sobre a exclusão das mencionadas despesas.
7. Mesmo que o procedimento executivo e os embargos à execução a ele relacionados tenham autuações próprias e exijam o pagamento de custas processuais distintas, em virtude do próprio escopo dos embargos, servindo como meio de defesa do executado contra a pretensão do exequente, os efeitos da gratuidade de justiça concedida em um devem ser estendidos ao outro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. "Verificada a necessidade de esclarecimentos acerca da implantação dos descontos de alimentos em folha salarial e dos valores efetivamente devidos, revela-se correta a expedição de novo ofício ao empregador do alimentante com essa finalidade".
2. "Mostra-se preclusa a oportunidade de o executado suscitar excesso de execução decorrente da inclusão de valores não previstos no título quando deixar de apresentar a competente impugnação ou, como no caso, tendo apresentado, a matéria controvertida restar definitivamente resolvida, com o trânsito em julgado da respetiva decisão".
3. "Apurado que a credora excluiu os valores determinados na resolução dos embargos à execução, quanto à dívida alimentar, mantendo apenas aqueles que restaram admitidos como devidos à luz do título executivo judicial, não se divisa a irregularidade deduzida pelo devedor".
4. "A gratuidade judicial requerida inicialmente pelo devedor em ambos os procedimentos e concedida apenas nos embargos à execução também abrange o correlacionado processo executivo. Contudo, a concessão dessa benesse não elimina a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em caso de derrota, mas apenas suspende a exigibilidade da cobrança dos respectivos valores, nos exatos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Cabível assim a exclusão dos honorários de advogado do débito exequente".
DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 6o; 8o; 98, §§ 2o e 3o; 139, IV; 502; e 507 do CPC.
STJ: REsp n. 1.505.935/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 20/2/2018).
TJDFT: Acórdão 1959619, 0731860-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1836151, 0715372-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.